Tribunal: TJDFT
Processo: 0736417-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736417-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALBINO FILHO, RINAURIA ALCANTARA CORDEIRO ALBINO AGRAVADO: ARTHUR NOLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ALBINO FILHO e RINAURIA ALCANTARA CORDEIRO ALBINO contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Civil de Taguatinga (0710137-46.2019.8.07.0007) que determinou que os executados/agravantes realizem depósito judicial, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença. Informa a parte exequente que o executado RÔMULO DE ALCANTARA ALBINO deixou a SOCIEDADE DE ENSINO FÊNIX LTDA por transação ocorrida em 17/02/2020, depois de ajuizado o presente cumprimento de sentença, na qual foi requerido o valor de R$8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), abrindo ele mão de receber os valores relativos a apuração de haveres, que deveriam ser integralmente pagos a José Albino Filho e Rinauria Alcântara Cordeiro Albino, conforme Termo de transação de ID. 133174253. Afirmam que ainda existem valores pendentes de pagamento e defendem a ocorrência de fraude à execução, porque o devedor, mesmo ciente dos valores que tinha para receber, aceitou que tudo fosse repassado diretamente aos seus pais, ignorando totalmente o cumprimento de sentença em curso, que foi distribuído em 08/07/2019. Requer, assim, a expedição de ofício URGENTE para os compradores das cotas sociais descritas no TERMO DE TRANSAÇÃO E ACORDO para que a partir da presente data realizem depósito judicial vinculado aos presentes autos até o montante da quantia de R$107.122,41(cento e sete mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e um centavos). A parte executada foi intimada e se manifestou ao ID. 134347313, afirmando que a única empresa a qual tinha participação era a pessoa jurídica SOCIEDADE DE ENSINO FÊNIX LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 09.316.521/0001-27 tendo recebido o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dando quitação contratual e não possuindo nenhum valor a receber. Afirma que o contrato foi formalizado com acordo de outras empresas que não eram de propriedade do executado, não podendo persistir o pedido de penhora de valores que não lhe pertencem. DECIDO. A fraude à execução ocorre quando o executado aliena ou grava com ônus real um bem que integra o seu patrimônio, nas formas descritas nos incisos do art. 792 do CPC, dentre elas a indicada no inciso IV, “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”. O caso em tela se trata de transferência de titularidade de três sociedades que tinham como sócios o executado RÔMULO DE ALCANTARA ALBINO e seus pais José Albino Filho e Rinauria Alcântara Cordeiro Albino, as quais foram vendidas por R$8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), abrindo mão o requerido do recebimento de qualquer quantia em favor de seus pais. Desta forma, apesar de não ser possível saber de plano qual o valor relativo exclusivamente ao executado RÔMULO DE ALCANTARA ALBINO, considero evidente a ocorrência de fraude, uma vez que o presente cumprimento de sentença foi distribuído em 08/07/2019 e o ato pelo qual o executado abriu mão dos valores que lhe pertenciam pela venda das sociedades ocorreu em 17/02/2020, ou seja, quando já pendia ação capaz de levar o devedor a insolvência, conforme TERMO DE TRANSAÇÃO E ACORDO de ID. 1331742353. Não se trata de fraude quanto a venda das sociedades, que ocorreu envolvendo várias pessoas e possui altíssimo valor, mas na liberação pelo executado do recebimento de qualquer quantia referente ao negócio, quando evidentemente era titular do direito alienado e devedor do ora credor. Essa liberação dos valores pertencentes ao executado em favor de seus pais deve ser interpretada como doação em favor desses e ocorreu com fortes indícios de conluio fraudulento entre os familiares, na medida em que o executado buscou se desfazer dos bens e valores que possuía direito para evitar a constrição judicial capaz de quitar a dívida, tanto é que, até o presente momento, não foi possível executar a sentença, por não se encontrar bens do réu passíveis de penhora. Desta forma, antes de prosseguir com decisão definitiva acerca da possível fraude ocorrida, uma vez que a lei determina a intimação dos adquirentes, ou seja, os beneficiários dos valores dispensados pelo executado, determino, por ora, a expedição de mandados de intimação para os compradores das cotas sociais descritas no TERMO DE TRANSAÇÃO E ACORDO e informados na petição de ID. 133174246, para que a partir da presente data realizem depósito judicial vinculado aos presentes autos até o montante da quantia de R$107.122,41(cento e sete mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e um centavos). Ademais, determino a intimação dos pais do executado RÔMULO DE ALCANTARA ALBINO, José Albino Filho e Rinauria Alcântara Cordeiro Albino, para que se manifestem acerca da suposta fraude à execução, especificando, se for o caso, quais seriam os valores pertencentes a RÔMULO DE ALCANTARA ALBINO, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parte exequente a informar o endereço dos pais do executado para prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que: 1) das três pessoas jurídicas que foram vendidas, Rômulo Alcantara Albino, seu filho, era proprietário de apenas uma delas, a Sociedade de Ensino Fênix LTDA., e recebeu o valor de R$ 100.000,00; 2) foi determinado depósito judicial de valores dos agravantes sem que estes tenham tido a oportunidade de se manifestarem; 3) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo para revogar a decisão que determinou o depósito de valores dos agravantes sem a intimação deles como terceiros ou, caso caso tenha havido o depósito, deve ser expedido alvará de levantamento de valores. Preparo devidamente recolhido (ID. 40740836). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar os requisitos para que seja mantida a determinação de depósito judicial de valores. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelos agravantes. Extrai-se dos autos principais que Arthur Noli apresentou liquidação de sentença em face de Rômulo Alcântara Albino, um dos agravantes, em 08/07/2019, para a satisfação do valor de R$ 45.967,70. Rômulo Alcântara Albino é filho dos agravantes, José Albino Filho e Rinaura Alcântara Cordeiro Albino. No curso do processo principal, foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica de empresa que tinha como sócio Rômulo Alcântara Albino, mas o pedido foi negado porque Rômulo não fazia mais parte do quadro social da empresa. As informações sobre a saída de Rômulo da empresa se deram por meio da Carta Precatória no 5294545-34.2020.8.09.0044 (ID. 78365531 – autos principais), na qual consta o Termo de Transação e Acordo, com Quitação Recíproca de Obrigações (ID. 78365530 – Pág. 5). De acordo com o referido termo, o objeto é a apuração e haveres devidos aos sócios José Albino Filho (pai e ora agravante) e Rômulo Alcântara Albino (filho) nas sociedades empresárias que compõem o GRUPO IESGO, cujo valor da venda foi de R$ 8.500.000,00, a ser pago em diversas parcelas nos anos de 2020 a 2025. Apesar de constar como sócios José Albino Filho (pai) e Rômulo Alcantara Albino (filho), restou acordado que o pagamento dos valores seria feito exclusivamente para José Albino Filho (pai) e Rinaura Alcântara Cordeiro Albino (mãe). Constata-se, então, que Rômulo Alcantara Albino (filho) abriu mão de receber quaisquer valores referente à venda do GRUPO IESGO, o que restou consignado no item 3.10.2 do termo de acordo. Ocorre que o cumprimento de sentença já estava em andamento desde 2019, e o ato pelo qual o executado abriu mão dos valores que lhe pertenciam pela venda das sociedades ocorreu em 17/02/2020, ou seja, quando já pendia ação capaz de levar o devedor a insolvência. Logo, a princípio, há fortes indícios de fraude à execução, o que justifica a determinação do juízo a quo de intimar os compradores das cotas sociais para que realizem depósito judicial no valor da execução, atualizado em R$ 107.122,41. Ressalte-se que não há qualquer prejuízo aos compradores das cotas sociais, visto que eles já são devedores desses valores e o depósito em conta judicial não os prejudicará, mas pode garantir a satisfação do crédito da ação principal caso reste comprovado que realmente houve fraude à execução. Quanto às alegações de prejuízo pelos agravantes, pais do executado, o dinheiro ficará depositado em juízo e poderá ser liberado assim que fatos forem esclarecidos. Ademais, o valor de R$ 107.122,41 é de pequena monta se comparado a todo o valor do negócio, de R$ 8.500.000,00, e também se comparado aos valores a serem recebidos entre 2022 a 2025, que somam mais de R$ 4.400.000,00 (ID. 133174253 – pág. 3 e 4 dos autos principais). Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo ativo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ativo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2022 17:12:01. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador